Tribunal: TJPA
Processo: 0803774-49.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803774-49.2023.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO MARCOS DE JESUS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0803774-49.2023.8.14.0061

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANTONIO MARCOS DE JESUS FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. FALTA INJUSTIFICADA. INDEFERIMENTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que reconheceu a ilegalidade da supressão do direito do autor, servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à licença-prêmio por assiduidade, determinando sua conversão em pecúnia e a restituição de desconto salarial decorrente de falta injustificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a concessão da licença-prêmio por assiduidade ao servidor público sob a justificativa de inassiduidade; (ii) determinar se a licença-prêmio poderia ser convertida em pecúnia, diante da alegação de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A licença-prêmio por assiduidade exige o cumprimento integral do período aquisitivo sem faltas injustificadas, nos termos da Lei Estadual nº 5.810/1994.

4.

A Portaria nº 270/2014-GP estabelece que a compensação de faltas pelo banco de horas depende de requerimento formal do servidor dentro do prazo regulamentar, não sendo admitida a compensação automática.

5.

O recorrido não apresentou justificativa tempestiva para a ausência registrada nem formalizou pedido de compensação dentro do prazo estipulado, configurando a falta como injustificada.

6.

O reconhecimento do direito à licença-prêmio e sua conversão em pecúnia sem o cumprimento dos requisitos legais violaria os princípios da legalidade e da impessoalidade, além de contrariar jurisprudência consolidada sobre a matéria.

7.

A alegação de enriquecimento ilícito da Administração não procede, pois a perda do benefício decorreu da inércia do próprio servidor em atender aos procedimentos administrativos estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da licença-prêmio por assiduidade exige o cumprimento integral do período aquisitivo sem faltas injustificadas.

2.

A compensação de ausência mediante banco de horas depende de requerimento formal tempestivo, conforme normativas internas.

3.

A perda da licença-prêmio por inobservância dos requisitos legais não configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 98; Portaria nº 270/2014-GP.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Recurso Cível nº 71010025112; TJ-GO, Apelação Cível nº 0269961-27.2014.8.09.0002; TJPA, Apelação Cível nº 0800153-43.2020.8.14.0063.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, dando-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezessete de março do ano de dois mil e vinte e cinco (17/03/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado do Pará, insurgindo-se contra sentença de mérito proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais, ajuizada por Antônio Marcos de Jesus Ferreira.

Na origem, a demanda foi ajuizada pelo autor, servidor público Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJEPA, em razão do desconto de R$ 303,98 (trezentos e três reais e noventa e oito centavos) em sua remuneração, decorrente de uma falta injustificada no dia 03/12/2018.

Além disso, sustentou ter sido indevidamente negado seu direito à licença-prêmio por assiduidade, referente ao período de 08/01/2016 a 08/01/2019, sob a justificativa de inassiduidade.

Argumentou possuir um banco de horas excedentes de 21 (vinte e uma) horas, as quais poderiam ter sido utilizadas para compensar a falta registrada, não havendo justificativa razoável para a negativa da Administração.

Diante desse cenário, pleiteou o reconhecimento da ilegalidade da supressão da licença-prêmio, sua conversão em pecúnia, nos termos da Lei nº 9.754/2022 e da Portaria 4777/2022-GP, bem como a restituição do valor descontado (ID 22503192).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação com fundamento na vedação ao enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Declaro a extinção do processo com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CORRIJO DE OFÍCIO o valor da causa para R$ 29.362,40 (vinte e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), o qual corresponde adequadamente aos pedidos formulados pelo autor;

DETERMINO que o requerido que promova a compensação das horas trabalhadas com a falta registrada em sistema;

RECONHEÇO a ilegalidade da supressão do direito do requerente à licença-prêmio prevista no art. 92, da Lei 5.810/90, referentemente ao período de 08/01/2016 a 08/01/2019;

CONDENO o requerido ao pagamento da licença-prêmio em pecúnia, nos termos da Lei 9.754/2022 e da Portaria 4777/2022-GP, bem como à restituição do valor descontado, no valor não atualizado de R$ 29.362,40 (vinte e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), devidamente atualizado pela Taxa Selic até a data do pagamento da RPV desde a data da citação.

Isento do pagamento de custas (Lei nº. 8.328, 29.12.2015).

Sentença não sujeita a reexame necessário na forma do art. 496, §3º do CPC, ante o valor da RPV a ser expedida.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Na hipótese de interposição de recurso de apelação por qualquer das partes, intime-se a parte contrária a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada das contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional.

Referente à hipótese de oposição de embargos de declaração, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte contrária, através de seu advogado regularmente constituído e com a juntada das contrarrazões retornem os autos conclusos para apreciação. Caso o prazo transcorra sem protocolização das contrarrazões aos embargos, certifique-se e façam os atos conclusos para deliberação.

Após o transcurso do prazo recursal, sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa nos respectivos sistemas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se." (ID 22503192).

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 22503194), sustentando, em preliminar, a impugnação ao benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que o autor é servidor público e possui renda mensal compatível com o custeio das despesas processuais.

Alegou, ainda, a ausência de interesse processual, visto que a pretensão do autor não configuraria um direito passível de tutela jurisdicional.

No mérito, defendeu a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido do recorrido, sustentando que o desconto aplicado em sua remuneração decorreu da inobservância dos prazos administrativos para justificativa de ausência, conforme dispõe a Portaria nº 270/2014-GP.

Argumentou que a licença-prêmio não pode ser convertida em pecúnia, salvo em hipóteses específicas não abrangidas pelo caso em tela, e que o autor não fez jus ao benefício, uma vez que sua ausência no período aquisitivo rompeu o requisito da assiduidade, reiniciando-se o cômputo do prazo para aquisição de nova licença-prêmio.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 22503198), sustentando que o recurso não trouxe argumentos novos, limitando-se a reiterar os termos da contestação. Rechaçou a impugnação à justiça gratuita, argumentando que sua remuneração não é suficiente para descaracterizar sua hipossuficiência.

No mérito, defendeu que a negativa do direito à licença-prêmio e a recusa da compensação das horas excedentes violaram o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

Aduziu que a Administração se beneficiou das horas trabalhadas em excesso, sem conceder qualquer contrapartida ao servidor e que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a possibilidade de conversão da licença-prêmio não gozada em indenização pecuniária.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 22833268).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo singular, que reconheceu a ilegalidade da supressão do direito à licença-prêmio do recorrido, e determinou sua conversão em pecúnia, além da restituição dos valores descontados por falta injustificada.

Havendo preliminares, passo a análise das teses arguidas:

Da ausência de interesse processual

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para a legitimidade e o interesse processual, exige-se que a parte tenha necessidade e adequação da tutela jurisdicional pleiteada. O interesse de agir decorre da existência de uma pretensão resistida ou da necessidade da intervenção estatal para assegurar a satisfação de um direito.

No caso concreto, verifica-se que o autor formula pedido que se insere no âmbito da atividade jurisdicional, havendo manifesta necessidade da atuação do Poder Judiciário para resolver a controvérsia instaurada. Ademais, a discussão travada nos autos revela a existência de lide, haja vista a discordância entre as partes sobre o direito vindicado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o interesse de agir se perfaz pela necessidade de se obter a tutela jurisdicional, bem como pela utilidade e adequação da providência postulada.

Nesse contexto, considerando que estão presentes os elementos caracterizadores do interesse de agir,
REJEITO
a preliminar arguida pela parte ré.

Da impugnação ao deferimento da justiça gratuita

Quanto à impugnação ao deferimento da justiça gratuita, cumpre salientar que a concessão do benefício está condicionada à comprovação da hipossuficiência econômica, conforme dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil. A declaração de insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida por prova em contrário.

No caso em análise, a parte impugnante não demonstrou de forma suficiente que o beneficiário possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Os elementos apresentados não são aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pelo requerente.

Assim, na ausência de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte beneficiada, mantenho o deferimento da justiça gratuita, pelo que
REJEITO
a preliminar arguida.

Mérito

A controvérsia posta em exame refere-se à regularidade do ato administrativo que considerou a ausência do servidor como falta injustificada, obstando o reconhecimento do direito à licença-prêmio. Cumpre, portanto, analisar se a Administração Pública agiu em consonância com a legislação aplicável e os princípios que norteiam o regime jurídico dos servidores públicos.

Pois bem.

A Portaria n.º 270/2014-GP, que regulamenta a jornada de trabalho, o expediente forense, o sistema eletrônico de controle de frequência, o banco de horas, o serviço extraordinário e o regime especial de trabalho dos servidores no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, estabelece regras claras sobre acerca dos procedimentos que devem ser adotados pelos servidores em caso de faltas no trabalho, inclusive, possibilitando a justificativa da ausência (art. 72, XVI da Lei Estadual nº 5.810/1994), bem como a utilização de banco de horas.

A sistemática imposta pela norma interna visa conferir transparência e controle sobre a gestão da frequência funcional, evitando distorções e garantindo o correto cumprimento das obrigações laborais.

Vejamos as regras específicas:

Portaria nº 270/2014-GP

Da Homologação, Tolerância e Justificativa.

(...)

Art. 18 Fica instituída a tolerância de 60 (sessenta) minutos por mês, para eventuais atrasos na entrada sem a necessidade de justificativa.

Parágrafo único.
Os atrasos e as ausências não justificadas que ultrapassem o limite estabelecido neste artigo serão objeto de desconto proporcional na remuneração do servidor.

(...)

Art. 20 Em caso de faltas por motivo de saúde, o servidor deverá encaminhar o respectivo atestado médico, anexado em formulário próprio, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do primeiro dia de ausência ao trabalho, o que será diretamente encaminhado ao Serviço Médico deste Tribunal para apreciação e registro.

Parágrafo único. A declaração de comparecimento a exame ou consulta médica deverá ser justificada pela chefia imediata no Portal do Servidor.

Art. 21
A homologação e justificativa da frequência deverão ser feitas diretamente no Portal do Servidor, impreterivelmente, até o décimo dia útil do mês subsequente à ocorrência.

Art. 22
Aos servidores será disponibilizado acesso ao relatório mensal de registro de frequência para aferição até o décimo dia útil do mês subsequente.

§1º
Na hipótese de pendência, o sistema emitirá e-mail de notificação do servidor e também para chefia imediata, no 1º dia útil do mês subsequente.

§2º
Exaurido o prazo previsto no caput o sistema homologará automaticamente o relatório de frequência

Do Banco de Horas

Art. 23
Fica instituído o Banco de Horas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, no qual serão registradas as horas trabalhadas pelos servidores, cumpridas no exclusivo interesse do serviço, para fins de compensação de carga horária.

§1° O disposto no caput deste artigo não se aplica aos servidores ocupantes de cargo em comissão e aos que recebem gratificação por regime especial de trabalho.

§2° O funcionamento do Banco de Horas fica condicionado à conclusão do cronograma de implantação previsto no anexo único desta Portaria.

Art. 24 A carga horária excedente deverá ser previamente autorizada pela chefia imediata, não devendo ultrapassar o limite de 02 (duas) horas diárias.

Art. 25
As horas acumuladas no Banco de Horas podem ser utilizadas para efeitos de compensação de eventuais atrasos, saídas antecipadas ou ausências, mediante anuência da chefia imediata e observando-se o interesse do serviço.

§ 1° As horas excedentes não compensadas na forma do caput poderão ser acumuladas, até o limite mensal de 18 (dezoito) horas, devendo, obrigatoriamente, ser utilizadas em até 90 (noventa) dias a contar do final do mês em que foram realizadas.

§ 2° Exaurido o prazo de 90 (noventa) dias de que trata o parágrafo anterior, o servidor perderá o direito de utilizar as horas excedentes nos termos autorizados pelo caput.

§ 3º
A utilização das horas acumuladas no Banco de Horas dependerá da anuência expressa da chefia imediata do servidor.

Art. 26 O servidor que tiver 03 (três) faltas abonadas pela chefia, com base no art. 72, XVI da Lei Estadual nº 5.810, não poderá acumular horas excedentes no mês subsequente.

Grifos.

No caso concreto, verifica-se que o recorrido não observou o prazo estipulado para apresentação do requerimento de compensação da ausência registrada. O servidor possuía saldo positivo em banco de horas, mas não formalizou pedido tempestivo para que a compensação fosse efetivada, o que impossibilitou sua utilização e resultou na consolidação da falta como injustificada.

A exigência do requerimento formal para compensação não constitui mera formalidade burocrática, mas sim um mecanismo de controle essencial para garantir a correta aplicação das normas institucionais. Permitir a compensação automática das horas excedentes, sem a observância do procedimento estabelecido comprometeria a gestão administrativa e abriria precedentes incompatíveis com os princípios da impessoalidade e da eficiência.

O recorrido, ao deixar de observar o trâmite normativo, incorreu em descumprimento da regulamentação interna, o que impediu a Administração de proceder à compensação da ausência. Assim, a consequência jurídica prevista na legislação estadual foi corretamente aplicada, resultando na perda do direito à licença-prêmio, uma vez que o período aquisitivo não foi cumprido integralmente.

O entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores orienta que, na ausência de previsão expressa que autorize a conversão automática do banco de horas, a Administração Pública deve pautar suas decisões conforme os normativos internos. Dessa forma, a concessão da licença-prêmio e sua conversão em pecúnia somente poderiam ocorrer se o servidor houvesse preenchido todos os requisitos exigidos.

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALVORADA. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. FALTAS INJUSTIFICADAS NO PERÍODO AQUISITIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. Trata-se de ação onde a parte autora, servidor municipal de Alvorada, postula a indenização pela licença-prêmio não gozada, com base na Lei Municipal nº 2.309/2010, bem como indenização por danos morais. 2. De acordo com art. 3º, § 2º, as faltas não justificadas durante o quinquênio retardarão a concessão de licença-prêmio por assiduidade, na proporção de 12 (doze) meses a cada falta. 3. Na hipótese dos autos, o autor aposentou-se em 01/07/2015 e pretende a conversão em pecúnia do 3º período aquisitivo, compreendido entre 05/04/2010 e 04/04/2015. O pedido administrativo foi indeferido, em razão de constar no histórico funcional do servidor faltas injustificadas de 01/07/2013 a 05/07/2013, prorrogando o período aquisitivo, o qual não foi implementado em razão da aposentadoria. 4. Considerando que o autor não comprovou o atendimento dos requisitos para o benefício da licença-prêmio, em especial a inexistência de faltas injustificadas no período aquisitivo, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, inviável o acolhimento da pretensão inicial. 5. Sentença reformada para julgamento de improcedência dos pedidos. RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71010025112 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 01/04/2022, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 08/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. EXISTÊNCIA DE FALTAS INJUSTIFICADAS DURANTE O PERÍODO AQUISITIVO. CONCESSÃO INADMISSÍVEL. I - Nos termos do antigo (Lei nº 672/90) e atual Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Acreúna (Lei 1.546/2010), a existência de faltas injustificadas retarda o termo final do período aquisitivo (art. 117, § 2º). II - A base de cálculo para conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, é a remuneração recebida pela servidora à época da aposentadoria, incluindo-se as vantagens em valores permanentes. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 0269961-27.2014.8.09.0002, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Acreúna - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 09/03/2018).

A jurisprudência desta e. Corte, em julgamento de caso análogo, afastou o direito à licença em razão de ausências não justificadas. Neste sentido:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA DE LICENÇA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ EM ATIVIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O DIREITO DO SERVIDOR AO BENEFÍCIO DA LICENÇA ESPECIAL. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 91, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 10/1980. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE FALTAS INJUSTIFICADAS QUE AFASTA O DIREITO À LICENÇA ESPECIAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800153-43.2020.8.14.0063 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

Importante ressaltar que a assiduidade é um critério objetivo para a obtenção da licença-prêmio, consoante previsão no artigo 98 do Regime Jurídico Único (Lei Estadual nº 5.810/1994) e a interrupção do período aquisitivo por falta injustificada impede o seu cômputo. O reconhecimento posterior da ilegalidade da supressão do benefício, sem observância das normas vigentes, configuraria afronta à legalidade e comprometeria a coerência administrativa.

Conforme consta nos autos, o apelado reconhece a ausência no trabalho, reconhece que não justificou no prazo, reconhece que não requereu a compensação pelo banco de horas e alega o enriquecimento ilícito da Administração, por não lhe ter concedido licença-prêmio, por conta de falta não justificada.

No pedido de reconsideração de decisão administrativa que, aliás, não foi juntada aos autos, o apelado não traz um argumento e um fundamento razoável para não ter feito a regularização da pendência, referindo apenas “esquecimento”. Contudo, conforme estabelecido na Portaria acima referida, em caso de pendência de frequência, é assegurado prazo razoável, bem como o servidor é notificado da pendência, via e-mail institucional, no início do mês subsequente ao mês do evento.

Assim, em que pesem os argumentos trazidos na sentença, ela não se sustenta, porquanto a perda do benefício ocorreu por omissão do próprio servidor, não se constatando qualquer enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Diante do exposto, conclui-se que a Administração Pública agiu dentro dos limites da legalidade ao indeferir o pleito do recorrido, visto que a ausência não foi justificada tempestivamente e a não utilização do banco de horas para compensação da falta no sistema ocorreu por inércia do próprio servidor.

A decisão recorrida, ao reconhecer a ilegalidade do ato administrativo e determinar a conversão da licença-prêmio em pecúnia, destoa do ordenamento jurídico aplicável, razão pela qual deve ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, afastando as preliminares arguidas e, no mérito, reformando a sentença para reconhecer a regularidade do ato administrativo que considerou a falta injustificada e, por consequência, indeferiu o pedido de concessão e conversão da licença-prêmio em pecúnia.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025